Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707779-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL GUIMARAES MARTINS AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em suspender os efeitos da decisão administrativa que declarou o agravante inapto no concurso público para o cargo de professor substituto da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e permitir a sua participação nas demais etapas do concurso público. O agravante relata ter participado de processo seletivo simplificado para o cargo de professor substituto temporário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Explica ter realizado a inscrição de dois componentes curriculares e que entrou em contato com o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) após perceber o equívoco, ocasião em que este providenciou a alteração de sua inscrição. Relata ter sido eliminado do processo seletivo em razão de ter realizado duas inscrições. Narra que o subitem 10.4.2.1 impede a inscrição para mais de um componente curricular, mas que o subitem 10.4.3 prevê que será considerada a última inscrição efetuada ou alterada no sistema de inscrição, o que afirma ser a hipótese dos autos. Enfatiza que a instituição alterou e depois homologou as duas inscrições, razão pela qual defende a impossibilidade de sua eliminação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja assegurada a sua participação nas demais etapas do processo seletivo para professor substituto. No mérito, pede a reforma da decisão. Preparo regular (id 56985256, 56985257, 56985258 e 56987259) Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise para concessão da antecipação dos efeitos da tutela deve ater-se ao eventual acerto ou desacerto da decisão proferida, considerada a natureza sumária da medida. Sua eventual concessão não pode implicar no esgotamento da controvérsia. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência consistente em suspender os efeitos da decisão administrativa que declarou o agravante inapto no concurso público para o cargo de professor substituto da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e permitir a sua participação nas demais etapas do concurso público. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: Não vislumbro, no presente caso, o fundamento relevante ou plausibilidade jurídica para que se defira a liminar. O edital indicado em ID 186682011 prevê "2.2 O candidato, no ato da inscrição, poderá escolher um local de atuação, um componente curricular e um turno de trabalho (diurno ou noturno), descritos no Anexo II deste Edital, observadas as condições gerais e específicas mencionadas no item 5 deste Edital." Ainda, indica a norma que " 10.1.1 Uma vez efetivada a inscrição e confirmado o respectivo pagamento do boleto bancário, não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração ou cancelamento. (...) 10.4 As informações prestadas na inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o IADES do direito de excluir do Processo Seletivo Simplificado aquele que não preencher o formulário de forma completa". Assim, em que pese indicar a norma editalícia que "10.4.3 Somente será considerada a última inscrição efetuada e(ou) alterada no sistema de inscrição", tal incidência demandaria a realização de múltiplas inscrições, não sendo o que narra o impetrante. Como se nota em ID 184321973 - Pág. 3, inclusive pelos emails colacionados, o impetrante pretendia a alteração de sua inscrição, a despeito da previsão do item 10.1.1., e de já ter realizado o pagamento do boleto - tornando, assim, concluída sua inscrição. Não indica, assim, ter realizado nova inscrição, de modo a ser possível aplicar a regra do item 10.4.3. Conforme indica o próprio impetrante, teria se equivocado em sua inscrição e realizado indicação de dois componentes curriculares e turnos de trabalho distintos - de fato, até a regional seria diversa (cruzeiro x núcleo bandeirante). Diante da previsão editalícia, eventual alteração da inscrição resultaria em afronta ao princípio da isonomia aos demais concorrentes. Não há, assim, probabilidade de direito líquido e certo hábil a amparar o pedido liminar, o qual indefiro. O processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal é regido pelo Edital n. 53 de 21 de setembro de 2023. A inscrição no processo seletivo é regulada pelo item 10 do Edital n. 53. O subitem 10.1.1 dispõe que uma vez efetivada a inscrição e confirmado o respectivo pagamento do boleto bancário, não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração ou cancelamento. O subitem 10.4.2.1 prevê a impossibilidade da inscrição para mais de um componente curricular e o subitem 10.4.3 indica que será considerada a última inscrição efetuada ou alterada no sistema de inscrição. O subitem 10.4.3 não pode ser interpretado em descompasso com o disposto nos subitens 10.1.1 e 10.4.2.1. A interpretação sistemática dos dispositivos editalícios mencionados indica a impossibilidade de inscrição em mais de um componente curricular, bem como que eventual possibilidade de alteração da inscrição deveria ocorrer antes do pagamento. O agravante foi excluído do processo seletivo em razão de ter feito inscrição de dois componentes curriculares. A análise perfunctória dos autos indica que a exclusão decorreu da aplicação da regra prevista no edital. Os princípios da isonomia, legalidade, moralidade e impessoalidade impedem a concessão de tratamento casuístico a qualquer candidato. Todos os candidatos inscritos no processo seletivo sujeitam-se ao edital regulador do certame, razão pela qual não se mostra viável aceitar que um candidato possa alterar a sua inscrição após o pagamento e os demais não. A homologação equivocada das inscrições pela banca examinadora não possui aptidão de infirmar a regra prevista no edital, e não impugnada no momento oportuno, a qual conferia aos candidatos a possibilidade de inscrição em apenas um componente curricular. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator